Tribunal: TJDFT
Processo: 0761478-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO PARCELADO. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que, em casos de pagamentos parcelados, a aplicação da Teoria da Actio Nata em seu viés subjetivo deve prevalecer, argumentando que a plena ciência da lesão e a possibilidade de apurar o erro na base de cálculo somente ocorreram em novembro de 2022, com a finalização de todos os pagamentos da licença-prêmio, uma vez que o montante total não poderia ser conhecido previamente devido ao parcelamento e à ausência de cálculos detalhados. Subsidiariamente, a parte recorrente pleiteia que, caso a tese principal não seja acolhida, a prescrição incida apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos. Por fim, requer a instauração de um Pedido de Uniformização de Jurisprudência, baseando-se, diante da patente divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais do Distrito Federal sobre o termo inicial da prescrição em casos de licença-prêmio paga de forma parcelada, requerendo, por consequência, o sobrestamento dos processos similares. Contrarrazões apresentadas (ID 78653481).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para ações que visam a complementação de valores de licença-prêmio convertida em pecúnia, especialmente quando o pagamento é realizado de forma parcelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente recebeu do Distrito Federal o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, cujos valores foram parcelados, iniciando em dezembro de 2019 e concluindo em novembro de 2022. A servidora alega que houve um erro no cálculo desse montante, pois determinadas rubricas, como abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, não foram incluídas ou foram incorretamente consideradas na base de cálculo. A recorrente afirma que a totalidade do erro só pôde ser verificada após a quitação integral dos pagamentos parcelados.
5. Cumpre destacar que o artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
6. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito, nascendo para este o direito de ação, e não quando de fato a lesão ocorreu. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS.
7. Na hipótese dos autos, com o pagamento da primeira parcela da conversão em pecúnia, em dezembro de 2019 (início do recebimento a menor), é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrança do valor integral, com atualização, pois ela tinha acesso aos cálculos realizados pela Administração Pública para apuração do débito e poderia, assim, contraditá-los, bem como verificar a omissão das rubricas no cálculo (ID 78653471) em cotejo com a sua última remuneração (ID 78653461 - Pág. 7). Tendo permanecido inerte e deixando para propor a ação somente em junho de 2025, resta configurada a prescrição.
8. Pedido de uniformização de jurisprudência. Nos termos do artigo 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais”. Quando suscitado pelas partes, o pedido deverá ser feito ao arrazoar ou responder o recurso (artigo 91, inciso I, do Regimento Interno).
9. A parte recorrente apresentou precedentes das Turmas Recursais do TJDFT com entendimentos distintos quanto ao termo inicial da prescrição relativo aos valores da licença-prêmio em pecúnia, recebidos de forma parcelada. Apontou acórdão da Primeira Turma Recursal para fundamentar a tese defendida de que somente com o pagamento da última parcela a parte tomou conhecimento do valor total pago a título de indenização das licenças-prêmio não usufruídas.
10. Não obstante, verifica-se que as Turmas Recursais vêm consolidando o entendimento de que o prazo prescricional para reivindicar essas diferenças começa a contar desde o momento em que o servidor passa a receber a verba em valor inferior ao devido, mesmo que o montante tenha sido parcelado. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 2066939, 2053989 e 1999921.
11. No mesmo sentido, cumpre citar os acórdãos emanados das demais Turmas Recursais: Acórdãos 2029541, 1951116, 1993890, 2053045, 1941101 e 2023880.
12. Assim, ao contrário do que afirma a parte recorrente, não restou demonstrada a efetiva existência de divergência, posto que, em sua maioria, foi adotada interpretação majoritária. Ausentes tais pressupostos, inexiste base para a instauração do incidente de uniformização, pois o julgamento uniforme destina-se à pacificação de interpretações divergentes, o que não é o caso.
IV. DISPOSITIVO
13. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido.
14. Recurso não provido.
15. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018.
TJDFT, Acórdão n. 2066939, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 12.11.2025; Acórdão n. 2053989, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08.10.2025; Acórdão n. 1999921, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19.05.2025; Acórdão n. 2029541, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025; Acórdão n. 1951116, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024; Acórdão n. 1993890, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02.05.2025; Acórdão n. 2053045, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2025; Acórdão n. 1941101, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024; Acórdão n. 2023880, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025.